Tribunal: TJMT
Processo: 1011411-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011411-45.2020.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): JOSE BATISTA DE AGUIAR JUNIOR
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JOSE BATISTA DE AGUIAR JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (Código 272530), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e descumprimento de medidas protetivas - art. 147 do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente (ID 43990450), com documentos (ID 43990451/ID 43990458).
Relatos.
Em 28.9.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva (Sistema Primus – Código 272347).
Em 5.3.2020, manteve a segregação cautelar mediante a seguinte fundamentação:
“[...] No caso em análise, observa-se que não fora acostado nos autos nenhum fato novo apto a ensejar a revogação da prisão, sendo que a manutenção do cárcere continua imprescindível para salvaguardar a ordem pública e eventual aplicação da lei penal.
Insta ressaltar que a prisão preventiva do denunciado foi deferida a fim de garantir a ordem pública e o cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, Sra. Catia Aparecida Cristina Martins, uma vez que o denunciado proferiu ameaças de morte para a vítima em local público, isto é, na praça da igreja do Alto da Boa Vista, descumprindo medidas protetivas deferidas a Sra. Catia.
Ademais, o denunciado encontra-se respondendo por outra ação penal de cód. 255954, desta Comarca de Mirassol, por crime idêntico e em face da mesma vítima.
Ante o exposto, resta evidente a necessidade de prisão preventiva para garantia da ordem pública, para garantir a instrução criminal, assim como para garantir a execução das medidas de proteção deferidas em favor da vítima.
Assim, verificando-se que não houve qualquer alteração fática em relação à prisão do custodiado, MANTENHO a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos, que decretou sua prisão preventiva.” (ID 43990455).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciadas na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Catia Aparecida Cristina Martins, em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual responde outra ação penal por delitos idênticos praticados contra a mesma vítima (Código 272347/Comarca de Mirassol D’Oeste).
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).
Por outro lado, verifica-se que a ação penal indicada pelo juiz da causa refere-se a fato supostamente praticado em janeiro de 2018, ou seja, há 2 (dois) anos e 6 (seis) meses (Código 272347/Comarca de Mirassol D’Oeste), sendo que o paciente não possui qualquer outro registro criminal posterior, a elidir o risco de reiteração delitiva.
Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, notadamente porque os supostos delitos são apenados com detenção [um a seis meses e três meses a três anos] e o paciente encontra-se preso cautelarmente há 8 (oito) meses, de modo a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação, sobretudo diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se aproximar, com distância mínima de 1.000m (mil metros), ou manter qualquer contato com a vítima Catia Aparecida Cristina Martins; 3) manter endereço atualizado nos autos da ação penal originária e comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de domicílio (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO